Tribunal: TJMT
Processo: 0024698-42.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
APELADO(S):
ORLANDO NUNES RODRIGUES
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 43874/2016
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA — INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA — AUSÊNCIA INJUSTIFICÁVEL DE BENS DA PESSOA JURÍDICA — INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE COM OBJETIVO DE COMETIMENTO DE FRAUDE E RISCO DE NÃO RECUPERAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO — DESVIO DE FINALIDADE — INOPERÂNCIA DA PESSOA JURÍDICA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO E RECEITA FEDERAL — REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL — OBSERVÂNCIA — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA.
No caso, está configurado o abuso de personalidade da empresa para fraudar a Lei de Licitações e cometer desvio de dinheiro público, fortes indícios de situação fraudulenta e evidente abuso de direito, além das diversas tentativas infrutíferas de localização de bens em nome da pessoa jurídica, e sua inatividade na Receita Federal e Junta Comercial. Logo, deve ser aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica que, implicitamente, está prevista no artigo 50 do Código Civil.

APELADO(S):
ORLANDO NUNES RODRIGUES
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença de fls. 26/27 que, proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica ajuizada contra Orlando Nunes Rodrigues, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil vigente à época.
Aduz que deve ser considerado o fato de ter sido comprovado por meio de sentença proferida na ação civil pública nº 950-50.1993.811.0041, que a personalidade da empresa Construtora Andares Ltda. foi indevidamente utilizada, através de seu sócio-gerente, ora apelado, com intuito de fraudar procedimento licitatório, havendo dispensa de licitação sem fundamento legal, locupletando-se de dinheiro público, o que por si só, configura o uso indevido da personalidade jurídica e desvios de objetivos, autorizando a sua desconsideração.
Assevera que “o sócio Orlando Nunes praticou atos fraudulentos em nome da Construtora Andares em prejuízo de toda coletividade, não sendo lícito, portanto, ocultar-se sob o manto da pessoa jurídica com o propósito de preservar seu patrimônio particular”.
Assegura que não faltaram esforços de sua parte para localizar bens a penhorar em nome da empresa condenada e fazer justiça ante o débito causado ao Poder Público, todavia, os únicos bens encontrados satisfazem uma parcela ínfima considerando-se a grande monta locupletada, qual seja, noventa por cento (90%) de NCz$ 1.162.000,00 (um milhão, cento e sessenta e dois mil cruzados novos), recebidos como pagamento da obra contratada pelo Fundo Estadual de Educação integralmente, e realizando nem mesmo 10% (dez por cento) da obra paga.
Afiança que não há outra alternativa para recuperação do dinheiro público senão a presente desconsideração da personalidade jurídica porquanto o apelado “compunha o quadro societário dessa empresa à época em que os atos ilícitos foram perpetrados, detentor da maioria maciça das cotas sociais (fls. 445/446) e que assumia em regime de exclusividade a condição de administrador, sob pena de se permitir que tamanho prejuízo provocado aos cofres públicos seja invariavelmente suportado pela coletividade”.
Relata que a aplicação da teoria da desconsideração em situação como a presente é medida que se impõe porquanto “diante um abuso de direito o Estado não pode permanecer inerte, sob pena de submeter o interesse público a um injustificável sacrifício”.
Requer o provimento do recurso para reforma da sentença julgando procedente o pedido inicial de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Construtora Andares Ltda., condenada na ação civil pública nº 950-50.1993.811.0041, em fase de execução de sentença.
Não há contrarrazões, conforme certidão de fls. 186verso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo provimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença de fls. 26/27 que, proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica ajuizada contra Orlando Nunes Rodrigues, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil vigente à época.
Extrai-se dos autos que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica foi ajuizado pelo apelante Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o apelado Orlando Nunes Rodrigues, sócio majoritário da empresa Construtora Andares Ltda., condenada na ação civil pública nº 950-50.1993.811.0041, já em fase executória da sentença, ao ressarcimento do montante, atualizado, de R$2.040.694,94 (dois milhões, quarenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), aos cofres públicos do Estado de Mato Grosso.
Na ação originária de execução de sentença, verifica-se que foram realizadas buscas por bens a penhorar nos cartórios de registro de imóveis, bancos de dados do DETRAN, além de tentativas de penhora de valores pelo sistema Bacenjud nas contas bancárias em nome da empresa executada, todavia, de todas as diligências empreendidas, foram encontrados apenas dois (2) lotes registrados em nome da empresa (fls. 76/77), no valor ínfimo de R$180,00 (cento e oitenta cruzados), cada.
A sentença proferida na ação civil pública nº 950-50.1993.811.0041, condenou a empresa Construtora Andares Ltda., ao ressarcimento aos cofres públicos do valor recebido pelo contrato considerado nulo ante a ilegalidade na dispensa de licitação no negócio. Transcrevo o dispositivo da sentença, na parte que interessa:

“(...)Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO E FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – F.E.E., para DECLARAR nulo de pleno direito o Termo de Contrato nº. 024/89 (fls. 13/15), bem como do acordo realizado nos autos nº. 21.478/91, que tramitaram perante a 2ª Vara Cível da Capital, em 31.01.1991, celebrados entre o Fundo Estadual de Educação e requerida Construtora Andares Ltda. JULGO IMPROCEDENTE o pedido, em relação aos requeridos JOEMIL JOSÉ BALDUÍNO DE ARAÚJO E WALTER ALBANO DA SILVA, de obrigação de ressarcir o erário, com fundamento nos artigos do Decreto-Lei nº. 2.300/86, c/c arts. do C.C. de 1.916 e art. da Lei nº. (improbidade).
Reconhecido como nulo o contrato celebrado, as partes devem voltar ao status quo ante, devendo, a requerida Construtora Andares Ltda. devolver aos cofres públicos o equivalente a 90% (noventa por cento) da quantia de Ncz$ 1.162.000,00 (um milhão cento e sessenta e dois mil Cruzados Novos), recebida como pagamento da obra contratada pelo Fundo Estadual de Educação. Tal se dá em razão de a mesma ter realizado parcialmente a obra contratada, conforme documento de fl. 22, que demonstra que a requerida realizou o percentual correspondente a 10% (dez) por cento da obra, tudo em obediência ao art. 158 do C.C. de 1916.
A quantia a ser restituída pela requerida Construtora Andares Ltda. deverá ser convertida para a moeda vigente. A correção monetária e os juros legais incidem a partir da data do pagamento dos valores, efetuado pelo F.E.E. à requerida.
Sem custas e nem honorários advocatícios (art. 18, da Lei nº. 7.347/85).
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.
P.R.I. (...)”. (fls. 51/verso).

E a sentença ora combatida, proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decidiu:

“(...)Diante do exposto, ausente a demonstração dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Construtora Antares. Por conseguinte, julgo extinto o presente incidente, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Traslada-se cópia desta sentença à ação principal (Cód. 51585).
Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Cumpra-se. (...)”. (fls. 26/27).
Pois bem.
É certo que, em regra, nas execuções, o patrimônio do particular sócio empresarial não pode se confundir com os bens e direitos da sociedade empresária, de modo que o patrimônio da empresa é quem responde pelas obrigações correspondentes.
Por outro lado, em determinados casos, ocorre de tal prerrogativa ser utilizada como meio de atuação fraudulenta dos sócios, resultando em fraudes e demais ilícitos, sob a perspectiva de que seu próprio patrimônio, muitas vezes enriquecido pela fraude cometida, não irá ser atingido por estar protegido pelo princípio da autonomia patrimonial.
Na hipótese, restou incontroverso que houve fraude na dispensa de licitação realizada entre a empresa do apelado e o Fundo Estadual de Educação, assinado em 31 de janeiro de 1991, o que resultou na sentença da ação civil pública originária. Transcrevo trechos da referida sentença que deixam clara a operação fraudulenta praticada, que resultou na condenação executada:

“(...)Os documentos colacionados aos autos bem servem como suporte fático às alegações aduzidas pelos requerentes em suas iniciais.
Em primeiro lugar, insta asseverar ser incontroverso nos autos o fato de que o contrato foi celebrado mediante dispensa de licitação.
Assim, o deslinde da lide consiste justamente em se averiguar se essa dispensa de licitação se deu em conformidade com os ditames legais, ou o foi ao seu arrepio.
Destarte, a análise do documento de fls. 16/18 revela que a dispensa de licitação utilizada para a celebração do contrato atacado na inicial é eivada de fundamento legal, porquanto, não enquadrada nas hipóteses previstas no Decreto-Lei nº. 2.300/87.
De acordo com o art. 22, IV do Decreto Lei nº. 2.300/86, ‘é dispensável a licitação, nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares’.
De acordo com o parecer de fls. 16/18, datado de 21.12.1989, a Administração Pública optou pela dispensa de licitação porque pretendia a aplicação de recursos públicos disponíveis, antes do final do exercício financeiro desse mesmo ano, sendo que, à época, não havia tempo suficiente para a realização do regular procedimento licitatório, sob pena de desvalorização do dinheiro, ante a grave situação inflacionária em que vivia o país.
Trago à baila o trecho em referência no parágrafo anterior (fls. 17/18):
‘A administração pretende que esses recursos sejam empenhados antes de final do exercício financeiro de 1.989 e não há disponibilidade de tempo suficiente para o processamento licitatório cabível, assim faz-se necessária a dispensa licitatória em caráter de urgência porque se pedirmos a prorrogação do prazo para o uso do recurso junto ao MEC estendendo-se ao exercício financeiro de 1.990 haveria grandes perdas pela desvalorização de nossa moeda frente a inflação crescente visto que o processo burocrático junto ao MEC somado a necessária suplementação ao orçamento de 1.990 e posterior processo licitatório reduziria a capacidade do recurso para as aquisições propostas em cerca de 70% (setenta por cento)’.
O que ocorre é que a situação apontada no parecer, a contrário do que ali consta, não se caracteriza como situação que requer urgência no ‘atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares’.
A inflação, galopante à época, não pode ser usada como fundamento para realização de obras comuns, corriqueiras, como uma escola, que devem, ou pelo menos deveriam, ser parte integrante do planejamento de governo de qualquer dos entes políticos do Estado brasileiro.
Frise-se, nesse caso, que a inflação absurda que assolava o país era previsível, cotidiana; sendo perfeitamente contornável, por meio de planejamento e eficiência na administração da res pública.
A situação de emergência a ensejar a dispensa de licitação deve ser grave, notória e excepcional, conduzindo o status quo à uma situação de anormalidade que possa causar prejuízo irreparável, o que não corresponde ao presente caso.
(...)
Assim, ante ao fundamento exposto alhures, merece acolhimento o pedido do Ministério Público para a declaração de nulidade do Termo de Contrato nº. 024/89 (fls. 13/15), celebrado entre o Fundo Estadual de Educação e a Construtora Andares Ltda., eivado de vícios que é, por afrontar as disposições contidas no Decreto Lei nº. 2.300/86, mormente os seus arts. 2º e 22, IV.
Insta frisar ainda que, ao contrário do que assevera a requerida Construtora Andares em sua contestação, o fato de a licitação, então realizada, não ter sido impugnada por ninguém não torna legítima, ou mesmo legal, haja vista, conforme já ressaltado, que a sua realização afrontou os dispositivos do Decreto Lei nº. 2.300/86, sendo nula em sua essência.
(...)
Conforme já asseverei alhures, o contrato firmado entre o F.E.E. e a Construtora Andares não tem o condão de produzir efeitos, pois é viciado em sua essência, eis que lastreado em procedimento ilegal, o qual resultou na contratação indevida.
Sendo assim, o reconhecimento da nulidade jure et jure do contrato importa no restabelecimento do status quo ante (art. 158 do C.C. de 1916), com a conseqüente devolução aos cofres públicos dos valores ilegalmente desembolsados, que, nesse caso, conforme demonstra o contrato de fls. 13/15 e a nota de empenho de fl. 21, perfazem a quantia de Ncz$ 1.162.000,00 (um milhão cento e sessenta e dois mil Cruzados Novos).
Nesse caso, os valores em comento foram desembolsados para pagamento da requerida Construtora Andares, sendo incontroverso nos autos o recebimento dos mesmos pela construtora. Frise-se que não se trata de ressarcimento aos cofres públicos ainda, mas, simplesmente, de efeito de natureza constitutiva da presente sentença, para restituição da situação das partes e do negócio jurídico celebrado ao status quo ante. Só há de se falar em ressarcimento, caso impossível essa recomposição, situação em que surge a possibilidade de indenização para recomposição dos danos, nos termos da parte final do art. 158 do C. C. de 1916.
Nesses termos, tendo a Construtora Andares Ltda., recebido a quantia supra para a realização das obras contratadas, sua obrigação passa a ser a restituição, ao Estado, dos valores recebidos, tendo direito, também, à recomposição dos materiais despendidos para a realização da obra, nos termos do art. 158 do C.C. de 1916. (...)”. (fls. 41/51verso).
Sendo assim, pelas informações contidas nos autos, conclui-se que o contrato considerado nulo foi constituído com o único objetivo de fraudar a licitação e locupletar-se de dinheiro público, que foi consumado, e, de certa forma, é dado mais que suficiente para caracterizar fraude à lei e permitir a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
Não há como negar que as informações trazidas nos autos militam, inegavelmente, em desfavor do apelado, sócio-gerente, detentor da maioria das cotas da sociedade empresária condenada. Uma empresa que participa de contrato realizando dispensa de licitação ilegalmente, recebe a totalidade do pagamento pelo serviço contratado e entrega comprovadamente apenas dez por cento (10%) da obra contratada, dificilmente, conseguirá provar que não cometeu fraude à lei, para furtar-se dos efeitos danosos da condenação com seu próprio patrimônio.
Analisando as provas dos autos, firmo o entendimento de que o apelado está a se valer do “véu da pessoa jurídica” até os dias atuais, 13 (treze) anos depois da sentença condenatória que foi proferida em 30 de maio de 2008 (fls. 51verso), em um processo que se arrasta no tempo com inúmeras tentativas de localização de bens a penhorar para satisfazer a dívida, sem sucesso.
Em verdade, concomitantemente ao princípio da Legalidade que garante ao administrado o controle da atuação administrativa, deve-se considerar o princípio da Moralidade Administrativa, o da Supremacia do Interesse público e o da Indisponibilidade dos Interesses Tutelados pelo Poder Público, que devem ser aplicados pelo Judiciário. Se em conflito de princípios, aplica-se a melhor solução que traga o bom resultado ao sistema normativo e ao caso concreto, afinal, a presente tutela é o interesse público, e não se pode negar eficácia à atuação do Poder Público.
Acerca do não preenchimento do artigo 50 do Código Civil, fundamento para negativa do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa condenada, entendo que restaram preenchidos. Vejamos o que dispõe o referido artigo:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica”. (redação vigente à época dos fatos, anterior à Lei nº 13.874/2019).
Ora, é nítida a dificuldade em encontrar bens a penhorar em nome da empresa, a qual recebeu o montante de R$2.040.694,94 (dois milhões, quarenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), dos cofres públicos do Estado de Mato Grosso, que certamente não compuseram o patrimônio da empresa Construtora Andares Ltda., além da conduta ilegal e fraudulenta cometida pela empresa condenada no processo licitatório, por atos praticados por seus sócios.
O fato da empresa encontrar-se evidentemente inoperante tanto na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, como na Receita Federal, também demonstra o desvio de finalidade e impossibilidade de encontrar futuro saldo para pagamento da dívida ao Estado de Mato Grosso, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.
É o entendimento dos Tribunais:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA - CONDUTA TIPIFICADA NOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI Nº 8.429/1992 - LESÃO AO ERÁRIO - PROVA - PRESCINDIBILIDADE - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ABUSO DE PERSONALIDADE - PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 12, II E III, DA LIA - DOSIMETRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.
(...) 2. A Constituição Federal de 1988 instituiu a obrigatoriedade de licitação, de forma a assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes, ressaindo inaplicável o instituto da inexigibilidade de licitação quando não verificada a singularidade dos serviços prestados.
3. É assente na jurisprudência que o dano ao erário é presumido quando não observado o devido procedimento licitatório, o que impede a escolha da proposta mais vantajosa ao interesse público.
4. O elemento subjetivo da conduta do Administrador decorre da ausência de boa-fé objetiva no cumprimento dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade, inerentes ao exercício da administração do patrimônio público.
5. Configurado o abuso da personalidade da empresa para fraudar a Lei de Licitações, aplica-se a desconsideração da personalidade jurídica. (...). (TJ/MG, 3º Câmara Cível, apelação com remessa necessária nº 1.0133.10.002995-7/001, relator Desembargador Elias Camilo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de julho de 2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA JUDICIAL DE CARÁTER EXCEPCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDADOS INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE COM OBJETIVO DE COMETER FRAUDE E DESVIAR DINHEIRO PÚBLICO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS SÓCIOS E DIRETORES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(...)
4. Há muito já se encontra consolidado no ordenamento jurídico pátrio o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, pelo que o proverbial véu da personificação jurídica, desde que preenchidos determinados requisitos, a serem analisados casuisticamente, pode ser levantado, para atingir-se o patrimônio pessoal dos sócios ou dos administradores, a fim de satisfazer dívidas do ente moral.
5. Esse instituto foi elaborado pelo direito de tradição anglo-saxônica, e vinha sendo aplicado pelos tribunais brasileiros, ainda que timidamente, antes mesmo de sua positivação, naqueles casos em que reconhecida a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa natural do sócio ou do administrador, que, em situação fraudulenta e com evidente abuso de direito, desviava os bens daquela, frustrando os seus credores. Exatamente nesses termos, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregad of legal entity doctrine) encontra-se, em linhas gerais, prevista no art. 50 do Código Civil.
6. Havendo indícios da configuração do abuso da personalidade jurídica das empresas contratadas ilegalmente com dispensa de licitação, a fim de serem utilizadas como cortina para encobrir arrojado esquema de fraude e desvio de dinheiro público, que teria culminado com prejuízo aos cofres do Município de Três Pontas/MG e com o enriquecimento de agentes públicos e privados, o alcance do patrimônio de seus sócios e diretores pela tutela diferenciada de indisponibilidade de bens afigura-se imprescindível para garantir eventual execução de sentença de procedência da demanda que imponha aos réus a obrigação de ressarcir o erário municipal.”. (TJ/MG, 8º Câmara Cível, agravo de instrumento nº 1.0694.12.002768-5/001, relator Desembargador Bitencourt Marcondes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de março de 2014).
Nesse passo, conclui-se que a personalidade jurídica é um direito que, excepcionalmente, deve ser relativizado, notadamente quando há necessidade da intervenção do Judiciário em desconstruir a separação existente entre a personalidade jurídica da empresa e seus sócios, com o objetivo de coibir o abuso de direito e cometimento de fraudes, de modo a ser possível a ordem de penhora de bens particulares dos sócios quando resta configurado a utilização abusiva da pessoa jurídica para fins contrários à lei.
Consequentemente, concluindo pelo acervo probatório dos autos que o apelado Orlando Nunes Rodrigues beneficiou-se da personalidade jurídica da empresa Construtora Andares Ltda, condenada em ação civil pública, devidamente instruída, por fraude em licitação e por locupletar-se de dinheiro público, além de mostrar-se nítida a impossibilidade de localização de bens a penhorar em nome da empresa condenada ao ressarcimento aos cofres públicos, é impositiva a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, de modo que o sócio-gerente possa responder pelos danos causados em sua administração.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedente o pedido inicial no incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa CONSTRUTORA ANDARES LTDA, devendo a execução da sentença da ação civil pública nº 950-50.1993.811.0041 prosseguir também em face do apelado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR